Tribunal: TJES
Processo: 5008090-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008090-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MURILO COUTINHO COLODETTI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pelos autores em face da sentença (id. 4560291) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos demandados, porquanto não demonstrada a responsabilidade subsidiária dos requeridos pelo prejuízo supostamente causado pela Organização do Terceiro Setor (AEBES), responsável pela administração da Maternidade Municipal de Cariacica.

Nos termos do recurso
interposto
, a sentença deve ser reformada,
ao reforçar a tese de legitimidade dos recorridos, porquanto haveria responsabilidade pelos atos praticados pelos terceirizados ou concessionários de serviços públicos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
o filho dos requerentes nasceu dia
23/08/2021 e o parto ocorreu na Maternidade Pública Municipal de Cariacica/ES e o requerente teria
sido impedido de acompanhar o parto sob o argumento de que em razão da pandemia, as parturientes não teriam direito ao acompanhante em sala, o que teria violado direito de personalidade, razão pela qual postularam indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, especialmente de responsabilidade do Ente Público por atos praticados pelos concessionários de serviços públicos ou, no caso dos autos, pela entidade conveniada, importante consignar que a r. sentença não afastou a responsabilidade dos recorridos, ao revés, aplicou o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária, contudo, exige-se a demonstração da insuficiência de recursos da conveniada para responsabilização do Poder Concedente, o que não ocorreu
in casu,
de sorte que se reconheceu a ilegitimidade.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se precedente do STJ nesse sentido.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTADOS OS MEIOS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Não padece o acórdão de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento da tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Nos termos da
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
,
o
Poder concedente é responsável subsidiariamente quando o concessionário ou o permissionário não possuírem meios para arcar com as indenizações em decorrência dos prejuízos a que derem causa.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela responsabilidade do Estado concedente ante o esgotamento dos meios de execução contra a concessionária prestadora do serviço público. Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento do mesmo conjunto fático probatório, o que é inviável na instância especial diante do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.000.843/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Nesse contexto,
considerando o reconhecimento da responsabilidade subsidiária dos recorridos, caberia aos recorrentes a prova da insuficiência financeira da entidade para a condenação dos recorridos pelo prejuízo amargado, votando-se pela manutenção da sentença por suas razões, com registro de que a extinção da ação em razão da ilegitimidade não impede o ajuizamento de nova ação, desde que sanado o vício apresentado.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)